Tribunal: TJDFT
Processo: 0730456-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730456-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: ALINE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, ALINE CAMPOS FERREIRA PERON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0719863-86.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para penhora de eventuais valores recebíveis: (ID 241212138) “I. Quanto ao pedido de penhora sobre percentual das vendas realizadas com cartões de crédito e débito pela empresa executada, entendo que a medida configura espécie de penhora do faturamento da empresa, nos termos do art. 866 do CPC, razão pela qual deverá seguir o rito previsto na legislação processual, ainda que adaptado. Nos termos do art. 866 do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento de empresa é medida excepcional, sendo admitida quando constatado nos autos que o executado não possui outros bens ou quando os bens identificados são de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida. No caso dos autos, em que pese tenha havido o esgotamento dos meios típicos de localização patrimonial em nome da empresa executada, a parte exequente não logrou êxito em comprovar a viabilidade e a efetividade da penhora de faturamento pleiteada, caso adotada por este Juízo. Conforme se infere da documentação juntada (ids. 237196579 e ss.), a empresa executada sequer possui, em seus registros perante a Junta Comercial, qualquer documentação referente a sua escrituração contábil, não havendo indicação de que está em regular exercício de suas atividades empresariais e que haveria faturamento delas decorrente e passível de penhora. Igualmente, não constam declarações de Imposto de Renda registrados em seu nome perante a Receita Federal (id. 238777879). Além disso, não há nos autos nenhuma manifestação da empresa executada ou de sua representante legal, citada por hora certa, sendo ignorado o local de suposta realização de suas atividades empresariais, o que inviabilizaria a efetivação da penhora pleiteada. Isso porque a penhora sobre o faturamento da empresa exige uma colaboração ativa do administrador-depositário, que deverá atuar diretamente para assegurar a efetividade da medida constritiva decretada judicialmente, prestando conta e entregando ao Juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida (art. 866, § 2o, do CPC). Tal atividade se mostra demasiado dificultada - senão inviabilizada - quando não acompanhada de uma colaboração ativa também do representante legal da empresa executada. Desse modo, face a inexistência de meros indícios de que a empresa executada continua em exercício de suas atividades e de que possui faturamento a ser penhorado, pode-se presumir que a diligência requerida se mostrará completamente ineficaz para a obtenção do resultado almejado, não se logrando êxito em transformar a medida constritiva eventualmente decretada em patrimônio líquido passível de expropriação para o adimplemento do débito exequendo. Esse é o entendimento adotado pelo e. TJDFT em casos análogos, conforme se infere: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DILIGÊNCIA. ENDEREÇO INDICADO. BEM NÃO ENCONTRADO. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETEMINAÇÃO PARA QUE O EXECUTADO INDIQUE A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. (...) 4. Não demonstrada a continuidade da atividade empresarial da parte executada, ou a existência de faturamento em valores que possibilitem o deferimento da penhora de percentual do faturamento que não inviabilize a atividade empresarial, conclui-se pela ineficácia e inutilidade da medida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1871982, 0744146-16.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora de faturamento, conforme o artigo 866 do CPC, é medida excepcional e exige a comprovação cumulativa de que o devedor não possui outros bens penhoráveis ou que esses sejam de difícil alienação ou insuficientes para a satisfação do crédito, além da apresentação de plano de pagamento e indicação de administrador. 4. A simples informação de que a empresa está ativa, sem dados concretos sobre seu faturamento, patrimônio ou a viabilidade da penhora sem comprometer sua atividade, não é suficiente para autorizar a medida. 5. No caso concreto, o exequente não apresentou elementos concretos que comprovem a presença dos requisitos legais, inviabilizando a análise da possibilidade de penhora e impedindo a aferição do impacto sobre a atividade empresarial. 6. A jurisprudência do Tribunal assenta que a ausência de informações detalhadas sobre faturamento e continuidade das atividades impede o deferimento da penhora, pois há risco de inviabilizar a empresa executada. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 866.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1137864, 07069248720188070000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE 23/11/2018; Acórdão 1843749, 07520794020238070000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE 19/04/2024. (m) (Acórdão 1984827, 0700687-90.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) Ao conceber e reger o processo de execução, ao lado do princípio da ampla responsabilidade patrimonial do executado no adimplemento do débito exequendo, o Código de Processo Civil instituiu também as diretrizes de economicidade e efetividade da prestação jurisdicional, todas as quais devem ser igualmente observadas e sopesadas pelo magistrado no momento de adoção das medidas executórias, não se permitindo a prática de atos que, além de ineficazes para o resultado almejado, ainda se mostrem excessivamente onerosos tanto às partes quanto à atividade judiciária. Assim, em vista dos elementos concretos presentes nos autos, e dada a manifesta ineficácia da medida requerida pela parte exequente, indefiro o pedido de penhora de faturamento da empresa executada. II. Segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte exequente, intimada, não logrou apontá-los. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC”. Em suas razões recursais (ID 74391026), alega que já foram tentadas diversas medidas visando encontrar bens penhoráveis, contudo, sem êxito. Informa que a empresa executada encontra com seu comprovante de inscrição cadastral ativo, o que indica que a pessoa jurídica está em atividade. Defende que a penhora de eventuais valores recebíveis junto às operadoras de cartão de crédito é medida eficaz para satisfazer o débito. Argumenta que não é o caso de suspensão do processo. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar a realização das diligências postuladas. A decisão de ID 74473018 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 74860849). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, não se verifica a urgência no provimento do pedido do agravante. Vejamos. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Todavia, o processo está suspenso pelo prazo de 1 (um) ano. Com efeito, o mero envio dos autos ao arquivo não configura dano irreparável, uma vez que o desarquivamento poderá ser realizado caso o recurso venha a ser provido pelo colegiado. Desse modo, não se vislumbra urgência que justifique a atuação imediata desta instância revisora, sendo plenamente possível aguardar o julgamento colegiado para apreciação da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora